Tribunal: TJES
Processo: 5005654-73.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005654-73.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA e outros

AGRAVADO: COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTELO DE WINDSOR e outros (2)

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005654-73.2026.8.08.0000

AGRAVANTES:
ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA E LUCIANA FERNANDA PUPPIN PEREIRA

AGRAVADOS:
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTELO DE WINDSOR E OUTRO

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSE D AVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA ELEVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, considerando o recolhimento das custas iniciais e os documentos que evidenciam a capacidade econômica dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial apresenta fundamentação suficiente quando indica os elementos probatórios que embasam a conclusão, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando o magistrado explicita os documentos considerados relevantes para afastar a alegação de hipossuficiência.

A gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza relativa e passível de afastamento diante de indícios concretos de capacidade financeira.

O recolhimento das custas iniciais e a existência de renda familiar líquida elevada constituem elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência.

A análise das despesas demonstra manutenção de padrão de vida elevado, com gastos que extrapolam o mínimo existencial, incompatíveis com o benefício pleiteado.

A gratuidade da justiça não se destina a custear litigância de quem opta por manter despesas supérfluas ou elevado padrão de consumo.

A concessão anterior do benefício em demanda diversa não vincula o julgador, pois a condição de hipossuficiência deve ser aferida conforme a realidade atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação judicial é válida quando expõe, ainda que de forma sucinta, os elementos concretos que embasam a decisão.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por provas de capacidade econômica.

A manutenção de padrão de vida elevado e a existência de despesas supérfluas afastam o direito à gratuidade da justiça.

A concessão anterior do benefício em outro processo não vincula decisões posteriores sobre a mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LXXIV; art. 93, IX; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0001730-44.2020.8.08.0035, Rel. Des. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005654-73.2026.8.08.0000

AGRAVANTES:
ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA E LUCIANA FERNANDA PUPPIN PEREIRA

AGRAVADOS:
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTELO DE WINDSOR E OUTRO

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSE D AVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

O recurso é próprio e tempestivo, estando os agravantes dispensados do preparo recursal por força do art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação

Alegam os Agravantes que a decisão recorrida padece de nulidade por ofensa ao dever de fundamentação, argumentando que o magistrado de primeiro grau teria proferido decisão genérica e não analisado detidamente os documentos e planilhas contábeis juntadas.

A exigência de motivação das decisões judiciais é um pilar do Estado Democrático de Direito, servindo tanto como garantia das partes para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, quanto como mecanismo de controle da atividade jurisdicional pela sociedade. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, erigiu a fundamentação à categoria de dogma constitucional, determinando que:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Na mesma toada, visando coibir decisões padronizadas e vazias de conteúdo analítico atrelado ao caso concreto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1º, estabeleceu critérios objetivos do que não se considera uma decisão devidamente fundamentada, prescrevendo que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Contudo, a análise da decisão agravada (ID 93480242) não revela tal vício. O d. magistrado singular indicou, com clareza e objetividade, os elementos constantes dos autos que formaram a sua convicção, referindo-se especificamente aos documentos anexados na manifestação de ID 55986404 e ao recolhimento da quantia de R$ 3.419,91 a título de custas iniciais (ID 55372679) como provas da capacidade financeira.

É cediço que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. O magistrado não está obrigado a rebater, exaustivamente e linha a linha, todas as planilhas financeiras se já encontrou elementos suficientes e expressamente indicados para afastar a hipossuficiência, conforme entendimento cedimentado pelo STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2
. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por conseguinte, a decisão não é nula. A irresignação dos Agravantes quanto ao peso dado às provas confunde-se com o próprio mérito do recurso. Rejeito a preliminar.

Do Mérito

No mérito, o cerne da controvérsia reside na constatação do efetivo estado de necessidade económica dos Agravantes, pressuposto inafastável para justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O acesso à justiça é um direito fundamental, e o amparo estatal visa garantir a paridade de armas aos que se encontram em real situação de vulnerabilidade. Contudo, essa tutela protetiva não é outorgada de forma indiscriminada. O texto constitucional é categórico ao exigir a demonstração probatória da carência financeira, estabelecendo um liame direto entre a benesse e a efetiva incapacidade de arcar com os custos do litígio. Essa condicionante encontra guarida no artigo 5º, caput e inciso LXXIV, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Em estrita consonância com a diretriz constitucional, a legislação processual civil fixou os contornos do instituto, reforçando que o benefício se destina, com exclusividade, àqueles que genuinamente carecem de recursos para custear o aparato judiciário sem sacrificar a própria subsistência. Tal premissa constitui a regra matriz do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A fim de operacionalizar a concessão, a lei processual estabelece uma presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade para a declaração de pobreza de pessoa natural. No entanto, tal presunção cede perante indicativos claros de solvabilidade, cabendo ao magistrado o poder-dever de avaliar as reais condições da parte e indeferir o benefício, resguardado o direito à prévia comprovação, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
, deparando-se com robustos indícios de capacidade financeira materializados pelo pronto recolhimento das custas de ingresso no importe de R$ 3.419,91, procedeu corretamente ao determinar a prévia comprovação da hipossuficiência, atendendo aos ditames legais.

Analisando a documentação fiscal e as detalhadas planilhas de rendimentos e despesas fornecidas pelos próprios Agravantes em sede recursal (IDs 19235267 a 19235271), constata-se a existência de uma renda familiar líquida altamente expressiva. O núcleo familiar percebe rendimentos líquidos que alcançaram R$ 21.386,86 em fevereiro de 2026 e R$ 21.458,49 em março de 2026. Trata-se de servidores públicos com estabilidade profissional e financeira incontroversa.

Não obstante o argumento dos Agravantes de que toda a verba auferida estaria irremediavelmente comprometida com o sustento familiar, conforme relatando gastos totais mensais em patamares de R$ 19.233,00 a R$ 20.742,90, a análise qualitativa minuciosa dessas despesas ratifica integralmente a tese dos Agravados. O que transparece dos autos não é o sacrifício do mínimo existencial, mas a evidente manutenção de um padrão de vida elevado, o qual se apresenta incompatível com a alegada miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício.

As planilhas evidenciam gastos voluntários de elevada monta que extrapolam a subsistência básica, tais como o pagamento de funcionária do lar, custeio regular de atividades de lazer, passeios e viagens, bem como pagamento de faturas de cartão de crédito de categoria premium, atingindo, a exemplo do mês de abril, R$ 11.438,96 (ID 19235269, pág. 26).

O instituto da gratuidade de justiça tem cunho eminentemente social e não se destina a pessoas que realizam gastos que vão além do seu estrito sustento. A insuficiência de recursos não se confunde com a opção deliberada de comprometer seus valores com conforto, lazer e outras comodidades.

Nessa mesma senda, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já sedimentou o entendimento de que a manutenção de um bom padrão de vida, evidenciado inclusive por gastos expressivos em faturas de cartão de crédito, é fundamento idôneo para afastar a alegação de hipossuficiência financeira e justificar o indeferimento da benesse:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSITIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. In casu, o Recorrente recebe um subsídio na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não afigura-se compatível com a alegada hipossuficiência financeira. Ao tentar justificar a incapacidade econômica, colaciona gastos elevados em cartões de crédito, na monta de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais), o que apenas reforça a capacidade de arcar com as custas processuais, tendo em vista que mantém um bom padrão de vida. II. Somente com a presente demanda, o Recorrente está pleiteando o recebimento de um crédito no valor de R$ 84.804,50 (oitenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos) . III. O Recorrente encontra-se assistido por Advogado Particular que não informou no Instrumento de Procuração exercer o munus de forma gratuita. IV. Não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que indeferiu o pleito de Assistência Judiciária Gratuita Recursal, determinando ao Recorrente que providencie o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção . V. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001730-44.2020 .8.08.0035, Relator.: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, publicado em 15/08/2022)

Por fim, o fato de a gratuidade ter sido outrora concedida em ação pretérita e conexa não faz coisa julgada material, tampouco vincula de forma absoluta os futuros pronunciamentos judiciais sobre o mesmo tema. A condição de hipossuficiência é transitória e deve refletir a realidade atual. Dessa forma, a análise presente pauta-se nos robustos e supervenientes demonstrativos financeiros aportados a este instrumento, os quais afastam qualquer dúvida acerca da solvabilidade da parte.

Destarte, os elementos probatórios infirmam inequivocamente a presunção legal de pobreza, não merecendo acolhimento a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso do Apelante e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão hostilizada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.